Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-17.2018.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000467-17.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[N H FRANCA KIMURA - ME - CNPJ: 97.534.627/0001-64 (RECORRIDO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), NEY HIROIKY FRANCA KIMURA - CPF: 694.498.301-00 (RECORRIDO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (RECORRENTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000467-17.2018.8.11.0044 – Juizado Especial Cível de Paranatinga - MT.

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

RECORRIDOS: N H FRANCA KIMURA - ME.

NEY HIROIKY FRANCA KIMURA

CIELO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO DE MENSALIDADE DE ALUGUEL DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS –
SERVIÇO DEVIDAMENTE CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUIDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
ARGUIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em legitimidade da parte recorrida para figurar no pólo passivo da presente demanda, já que a pretensão inicial da parte recorrente decorre de suposto defeito nos serviços prestados por empresa diversa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente e a reclamada CIELO S.A, solidariamente, na restituição da importância de R$ 572,97 (quinhentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), em dobro, a título de danos morais, bem como, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em decorrência de desconto indevido de mensalidade de serviço de locação de maquina de cartão de crédito na conta bancária do recorrido, mesmo após cancelamento dos serviços.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”
da parte recorrida
.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de conduta ilícita.

2.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Preliminar arguida pela recorrente.

2.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que tal preliminar merece acolhimento, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o serviço foi devidamente contratado pelo consumidor junto à empresa CIELO, sendo que, os débitos questionados foram realizados pela mesma após cancelamento e retirada do equipamento locado, não havendo informações de que o consumidor tenha realizado qualquer solicitação de cancelamento de descontos junto à instituição financeira recorrente,
motivo pelo qual, entendo que não restou comprovada a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira recorrente, pois que, não se afigura como parte legítima para responder pelas obrigações assumidas pela recorrida CIELO, empresa que firmou o contrato questionado nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
do
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021